Tribunal: TCU
Processo: 009.502/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria de ex-servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. Considerar legal e determinar o registro do ato de aposentadoria de Elcio Oliveira da Silva; 9.2. considerar ilegal e recusar o registro do ato de Lucilia Carvalho Forte; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 9.4.2. cadastre novo ato, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4.3. informe à interessada o teor deste acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência por esta, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso.